Tribunal: STF
Processo: ARE 1306662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO - Ação de desapropriação - Expansão da malha metroviária Município de São Paulo Preliminar de nulidade da r. sentença Análise conjunta com o mérito, por com ele se confundir - Irresignação somente quanto ao valor indenizatório e dos honorários advocatícios - Adoção do montante aferido no laudo judicial - Admissibilidade - Valor que condiz com a justa indenização Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pela recorrente Honorários advocatícios sucumbenciais Manutenção -Fixação do montante de 3% sobre o valor da diferença encontrada entre o valor da oferta inicial e a indenização fixada Art. 27, § 1º, do DL 3.365/41 Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos Inteligência do art. 252 do RITJ - Recurso desprovido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto à questão de fundo, há que se observar que, após o advento da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência pátria passou a entender ser necessária a ‘justa e prévia’ indenização, posto que, em se cuidando de uma alienação compulsória, à evidência que o desapropriado deve receber a importância correspondente ao seu bem a fim de que possa adquirir outro antes da perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-á em grande prejuízo, uma vez que somente receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos anos depois, com defasagem financeira e imobiliária, situação que o impede de adquirir outro bem imóvel semelhante. Isso sem contar as situações daqueles que, em razão da desapropriação recair sobre o seu único imóvel residencial, se veem em total desabrigo e desamparo. Por outro lado, não basta a indenização ser prévia, ela deve também ser justa. Conforme anota JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES, é necessário que o valor a ser pago recomponha o patrimônio do expropriado em quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque sofrido com a desapropriação a fim de que ocorra a justeza e justiça na indenização (in ‘A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência’, Ed. RT, 1980, p. 470). Por conseguinte, por “justa e prévia” indenização entendesse o pagamento do preço de mercado do imóvel antes da imissão provisória na posse. Por isso mesmo, nos termos do que estabelece o art. 26, do Decreto-lei n. 3.365/41, o valor da indenização deve ser ‘contemporâneo’ ao da avaliação, sendo admitida a sua atualização monetária quando tenha decorrido prazo superior a um ano daquela data (§ 2º). Tal regra legal se deve ao simples fato de que, geralmente, após divulgado o melhoramento público e, ainda, após iniciadas as obras para fins de implantação deste, o preço dos imóveis da região se alteram tanto para mais, como para menos, dependendo da obra a ser realizada. Por conseguinte, por ‘justa e prévia’ indenização entende-se o pagamento do preço de mercado do imóvel antes da imissão provisória na posse. Daí porque a avaliação deve refletir a realidade imobiliária do local antes do início das obras e das respectivas desapropriações, e não após iniciadas estas. Isto se deve ao fato de que o valor a ser fixado não deve ser nem superior ao devido e nem inferior, sob pena de incidir-se na proibição do enriquecimento sem causa de uma das partes. No caso, constata-se que a r. sentença está muito bem fundamentada, não havendo qualquer correção a ser feita, tendo se manifestado sobre todos os pontos impugnados pela expropriante, conforme se vê dos seguintes termos:
    ‘Como se vê, a divergência da expropriante manifestada por meio de seu assistente técnico concerne unicamente ao terreno e não às acessões nele existente. II.1.2 Em seus esclarecimentos, o senhor perito explicou que, quanto aos elementos de ns. 3, 6, 12 e 17, o elemento n. 17 tem índice 241 e, portanto, dentro da faixa de 0,5 a 2,00 vezes o índice do imóvel expropriado (entre 73,5 e 294,00), de modo que apenas devem ser excluídos os elementos ns. 3, 6 e 12, mantendo-se o de n. 17. Acolheu o perito, como se constata, parcialmente a crítica do assistente quanto aos elementos comparativos, reconhecendo o erro quanto aos de ns. 3, 6 e 12, de modo que, considerando a equidistância do expert judicial em relação às partes e a suficiência da fundamentação exposta por ele em sede de esclarecimentos, acolhida fica em parte a impugnação do assistente naqueles termos. II.1.3 Quanto ao fator de correção, afirmou o perito que não foi ele aplicado porque, durante aquele período aludido na impugnação, não se observou evolução do preço de mercado de imóveis, daí não assistir razão ao assistente da expropriante quanto à afirmação de que deveria ser aplicada correção monetária (de notar-se que o assistente técnico da autora não apontou, por sua vez, que houve evolução de preço). Realmente, se não houve oscilação no valor de mercado dos imóveis naquele período, não há razão para aplicar atualização por ter sido feita a pesquisa de elementos comparativos em setembro de 2014 e a avaliação ter ocorrido em janeiro de 2015, mesmo porque o próprio assistente técnico reconheceu a fls. 420, in fine, que 'o perito coletou 22 (vinte e dois) elementos na pesquisa de valores, todos identificados e possuindo valores contemporâneos'. Pondero, neste passo e conforme destacou o perito judicial a fls. 607, que as Normas CAJUFA (item 4.5.4) apenas preconizam a utilização de fator de correção se 'for necessária', o que, no caso e dado o consignado a fls. 608/609 relativamente à retração do mercado imobiliário à época, não é o caso. Não há, então, obrigatoriedade absoluta, mas relativa de uso do fator de correção que há de ser, pois, justificada, sendo que a dispensa de uso dele por sua vez é que se justificou.’
    Igualmente se vê que não prospera a alegação de que a área desapropriada se encontra em zoneamento diverso dos elementos indicados pelo perito judicial, conforme bem pontuou o juízo a quo a fls. 811/812”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente